Tribunal: TJMT
Processo: 0034906-51.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034906-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSBRIT COMERCIO DE CABELOS LTDA - CNPJ: 06.916.420/0003-60 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), ROSANGELA GOMES DE CAMPOS - CPF: 814.705.501-30 (APELANTE), NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS - CPF: 845.150.581-34 (APELADO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ROUBO EM LOJA DE CENTRO COMERCIAL – RELAÇÃO EMPRESARIAL E CONDOMINIAL – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REGIMENTO INTERNO E CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE PREVÊM SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FURTOU OU ROUBO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes não ostenta natureza consumerista, porquanto, trata-se de vínculo jurídico oriundo de contrato de locação empresarial, além da subsunção às regras estabelecidas pela convenção do condomínio; assim, a responsabilidade civil dos centros comerciais fechados, comumente denominados shoppings ou centros comerciais é amparada na cláusula geral do artigo 186 do Código Civil. 2. Considera-se cada lojista como responsável pelos fatos ocorridos no interior de seu estabelecimento, bem como pelo zelo de suas mercadorias, inclusive, estoques e contratação de segurança individual e especializada caso se comercialize produtos de elevado valor. 3. A situação se revela como clássica hipótese de fortuito ou força maior, já que o fato criminoso ocorreu no interior da loja, que não integra área de competência de fiscalização e segurança do centro comercial.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSBRIT COMERCIO DE CABELOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 0034906-51.2016.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra NEUZA APARECIDA PAULINO DE ASSIS, julgou improcedente o pedido, em razão da inexistência de comprovação de responsabilidade da parte requerida com os danos sofridos. A sentença condenou a autora ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n.
212469606)

A apelante defende a aplicação do CDC e sustenta que “não há que se falar em “cláusulas livremente pactuadas” na hipótese dos autos, na medida em que estas foram unilateralmente estabelecidas pela Locadora, em flagrante prejuízo à Locatária, ora Apelante”, além disso, “atribuir tão somente ao locatário a responsabilidade pela segurança do estabelecimento foge completamente dos parâmetros da razoabilidade, haja vista que a Apelante não teria meios de realizá-la de forma a proteger tão somente o seu estande, sendo certo que não pode responder pelo dever de promover a segurança de todo o centro comercial, obrigação única da Apelada”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado procedente com a condenação da apelada ao pagamento de indenização material e moral pelos danos suportados (cf. Id. n
212469612)

Nas contrarrazões, o réu/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº
212469616
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024